Tribunal: TJSP
Processo: 0052064-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0052064-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é peticionário
ADRIANO DONIZETE DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a
preliminar de não conhecimento e julgaram improcedente a ação revisional, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ,
LUIZ
FERNANDO
VAGGIONE,
PÉRICLES
PIZA,
MÁRCIO
BARTOLI,
FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000
Peticionário: Adriano Donizete da Silva
Voto no 42.572 - Relator.
Adriano Donizete da Silva foi condenado pelo Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu a cumprir pena de onze (11) anos,
seis (6) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
ao pagamento de vinte e oito (28) dias/multa, por infração aos artigos 157, §2°,
incisos I, II e V, do Código Penal.
Irresignado, o réu apelou, mas a Egrégia 6a Câmara
de Direito Criminal desta Corte, Rel. o Des. José Raul Gavião de Almeida, negou
provimento ao recurso, por votação unânime.
Agora ele ingressa com revisão criminal por
intermédio da Defensoria Pública, pretendendo o afastamento do concurso formal
de crimes e o reconhecimento de crime único, o afastamento da causa de
aumento de pena da restrição da liberdade da vítima e a redução da fração de
majoração nas primeira e na terceira fases da dosimetria.
A Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de
não conhecimento da ação revisional. No mérito, opinou pela improcedência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Revisão Criminal deve ser vista como a última
possibilidade que o condenado tem para melhorar sua situação processual,
carcerária ou social, ou de reparar qualquer lesão a direito seu. Nesse passo, não
conhecer do pedido acarretaria afronta às garantias constitucionais da ampla
defesa, do acesso ao Poder Judiciário e, em última análise, ao postulado da
dignidade da pessoa humana.
Deve-se ter em conta que o Direito não é estanque,
pois obra do intelecto humano e fruto/reflexo do contexto social. Trata-se de uma
ciência que está em constante mudança, acompanhando as evoluções da
sociedade, compatibilizando-se com cada nova realidade surgida, o que acarreta,
por via de consequência, a mudança de interpretação de algumas questões
controvertidas, que também pode vir a ser aplicada pela via da Revisão.
E para saber se a condenação foi mesmo contrária à
evidência dos autos, é indispensável reanalisar o conjunto probatório.
Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do
mérito.
A denúncia afirmou que no dia 22 de fevereiro de
2017, por volta das 23:45 horas, na residência situada na Rua Afonso Franco
Pinheiro, n° 351, Jardim Itamaraty, cidade de Mogi Guaçu, o Revisionando,
agindo em concurso com Thiago Henrique de Souza Moro e terceiro não
identificado, subtraíram para proveito de todos eles, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Sebastião Carlos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Sousa e Patrícia Cristina de Sousa, os seguintes bens: documentos e o veículo
Fiat/Palio, placas GYS-8070, um televisor marca Sony 46 polegadas, um
computador marca HP, um telefone celular LG e outro da marca Samsung, as
chaves do veículo VW/Gol e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
em espécie.
Prossegue a peça vestibular afirmando que os agentes
renderam a vítima Patrícia quando ela chegava em casa conduzindo o seu
automóvel e anunciaram o assalto. Em seguida invadiram a residência, renderam
Sebastião e passaram a recolher objetos de valor e dinheiro que foram
encontrando. Permaneceram na casa durante aproximadamente meia hora, e
durante esse tempo as vítimas permaneceram amarradas e trancadas num dos
compartimentos da casa.
O Revisionando não questiona a autoria e a
materialidade da imputação. Pretende o afastamento do concurso formal, com o
reconhecimento de crime único, o afastamento da causa de aumento de pena
prevista no inc. V, do § 2o, do art. 157, do Código Penal e correções na
dosimetria, com acréscimo da pena base na fração de 1/6 apenas e a diminuição
do aumento pelas causas de aumento para a fração de 1/3.
A vítima Patrícia Cristina de Souza afirmou que foi
abordada por três indivíduos quando chegava em sua casa. Eles a ameaçaram
com armas de fogo, um revólver “e outra arma de cano maior”, invadiram a
residência, dominaram o seu pai e sua mãe e passaram a vasculhar a casa a
procura de objetos de valor. Subtraíram notebook, televisor, dois celulares,
dinheiro, roupas e seu carro, que posteriormente foi recuperado. Durante o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
em que permaneceram na casa eles ameaçavam a família de morte a todo
momento, exigindo que indicassem onde ficava o cofre, afirmando que
“cometeriam uma chacina”. Depois amarraram a família no quarto e fugiram,
levando os bens. Acredita que a ação tenha durado entre 30 a 40 minutos.
Reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, em sede policial e em juízo, como um
dos autores do crime (fls. 07/08 e mídia audiovisual).
No mesmo sentido as declarações de Sebastião Carlos
de Souza, que afirmou que estava em sua residência quando sua filha ingressou
na casa rendida por três assaltantes, armados. Eles permaneceram na residência
por 15 a 20 minutos e para fugir, os amarraram para que eles não fossem à
polícia. Os assaltantes levaram vários objetos e o carro de sua filha, que ao final
foi recuperado. Reconheceu o réu, em sede policial e em juízo, como um dos
assaltantes (fls. 05/06 e mídia audiovisual).
A pena base foi aplicada em seis anos de reclusão e
quinze dias/multa, e a sentença motivou a contento o acréscimo: invasão da
residência por três indivíduos armados; o clima de terror instaurado; os agentes
não se contentaram com os bens dos quais se apoderaram e exigiram que as
vítimas indicassem onde ficava o cofre, dizendo que matariam a todos, que
“cometeriam uma chacina”; as consequências para a vítima Patrícia, que durante
largo período ficou emocionalmente abalada; e o significativo prejuízo
patrimonial que a ação acarretou.
Equivale dizer que não foi apenas a culpabilidade
exacerbada dos agentes que justificou o aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
O concurso formal também foi bem reconhecido,
porque os agentes violaram patrimônios distintos, com a perfeita consciência de
que assim agiam. Afinal, além dos documentos pessoais e do automóvel de
Patrícia, arrebataram celulares, computador, televisor, quantia em dinheiro, além
das chaves do automóvel pertencente ao pai de Patrícia.
Como foram três os roubadores, incide a regra do
concurso de agentes, porque todos agiram animados do mesmo propósito, cada
um aderindo de forma consciente e voluntária às condutas delituosas dos demais,
em inequívoco ajuste de vontades. E fizeram uso de armas de fogo para
intimidarem as vítimas, reduzindo-as à completa in capacidade de resistência.
A restrição da liberdade das vítimas está bem
caracterizada, pois os agentes permaneceram no interior da residência durante
aproximadamente meia hora, e durante esse tempo mantiveram as vítimas
amarradas num dos quartos, o tempo todo sob a mira do revólver empunhado por
Adriano.
Adequada, portanto, a fração de 5/12 que a sentença
adotou para majorar a pena pelas três causa de aumento.
Finalmente, razoável também o aumento pela
reincidência, pois o Revisionando registrava condenação à pena de 15 anos e 5
meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 25/04/2016
(certidão de fls. 128/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0052064-26.2019.8.26.0000 -Voto no
7
E o regime inicial fechado é o único compatível com
a gravidade concreto do fato e com a pena concretizada.
Dessa forma, apesar da veemência dos argumentos
invocados pela Defensoria Pública, não constato que a condenação tenha
contrariado a evidência dos autos.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de
não conhecimento e julga improcedente a ação revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator